Tribunal: TJDFT
Processo: 0714345-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ.

1. Não há nos autos provas que demonstrem anotação de negativação indevida em desfavor da parte.

2. O cadastro do Serasa denominado “Limpa Nome” tem por objetivo intermediar a renegociação de dívida vencida, de modo a viabilizar o cumprimento da obrigação, sem a necessidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito.

3. A anotação em cadastro negativo se encontra inacessível a terceiros, mostrando-se ferramenta de acesso restrito que se destina a consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade ao devedor.

4. Verificada a inadimplência do consumidor, tendo sido extinta a obrigação por força da prescrição, e não pelo pagamento, figura-se regular a anotação em cadastro negativo inacessível a terceiros.

5. A distribuição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao fracasso assumido por cada litigante em relação às pretensões discutidas na demanda.

6. O proveito econômico é irrisório, cabendo a incidência à espécie dos imperativos elencados no art. 85, § 8o, do Código de Ritos, nos termos do Tema 1.076/STJ.

7. Recurso parcialmente provido.